Tribunal: CARF
Processo: 10907.720093/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720093/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.569 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EDGAR GRAPEGGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/02/2013
ROUBO
DE
MERCADORIA.
CASO
FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada correspondem à hipótese que a
doutrina convencionou denominar de caso fortuito interno, que poderia ser
previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que
se falar em caso fortuito ou força maior para efeito de exclusão da
responsabilidade. Neste sentido, os beneficiários do regime de trânsito
aduaneiro e o transportador são solidários, perante a Fazenda Nacional, nas
responsabilidades decorrentes da concessão e da aplicação do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wilson Antônio de Souza Corrêa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720093/2013-65
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

Contra o interessado em epígrafe foram lavrados os Autos de Infração de fls. 02/20 para
cobrança dos tributos (II, IPI, COFINS-Importação e PIS/PASEP–Importação), no valor
total de R$ 31.103,42, em razão de extravio ou falta de mercadoria – transportador
estrangeiro.
Segundo relato da fiscalização contido no item Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do Auto de Infração de II (fls. 06), o lançamento de ofício foi efetuado tendo em
vista a constatação de falta de mercadoria importada (conforme art. 23, parágrafo único
do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966 com a redação dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 20 de dezembro de 2010), nos termos do Boletim de Ocorrência
2012/798087 da Polícia Civil do Paraná, documento no qual foi registrado o assalto da
mercadoria objeto da MIC-DTA 12/0478233-1.
Cientificado do lançamento em 14/03/2013 (fls. 47), por meio de seu representante legal,
o contribuinte apresentou, em 15/04/2013, a impugnação de fls. 53/54, por meio da qual
alega, em síntese, o que segue:
1. no dia 05/09/2012, a MIC/DTA no 12/0478233-1 foi desembaraçada para iniciar o
Trânsito Aduaneiro de Paranaguá-PR para Foz do Iguaçu, de um caminhão importado
pelo Paraguai, transportado por caminhão habilitado para realizar transporte
internacional;
2. entretanto, na mesma data, às 18:30 hs, o caminhão transportador foi objeto de
assalto por elementos armados que renderam o motorista e seu acompanhante, tomando
de assalto o caminhão e a mercadoria (conforme boletim de ocorrência emitido pelas
autoridades policiais), tendo havido, inclusive, o disparo de arma de fogo na ocasião;
3. o caminhão transportador foi localizado abandonado em 06/09/2012, às 17:00 hs, às
margens da rodovia BR 376 próximo ao Posto Montecarlo, no município de Tijucas do
Sul, sentido litoral, sem a mercadoria que era objeto do trânsito aduaneiro;
4. diante do exposto, nos enquadramos no que diz o art. 664 do Regulamento Aduaneiro,
segundo o qual há exclusão de responsabilidade tributária do transportador quando há
motivo de força maior, nos casos de extravio de mercadoria sob regime de trânsito
aduaneiro, já que o transportador nada pode fazer para impedir o roubo da mercadoria;
5. considerando que a própria autoridade policial aconselha a não reagir diante da
ameaça de armas, restou-nos somente comunicar as autoridades policiais e aduaneiras
do lamentável ocorrido, conforme documentos anexos;
6. à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-93.203 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/02/2013
DISPENSA DE EMENTA.
O acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal, que contenha
exigência de crédito tributário em valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), fica
dispensado de conter ementa, conforme Inciso I, do art. 3o, da Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Em primeiro lugar, não ficou provado que o fato ocorreu. O Boletim de Ocorrência no
2012/798087, lavrado junto à Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas – DEDC (fls.
29/33), atesta apenas a comunicação do crime à autoridade policial e não a sua
ocorrência, que ainda teria que ser devidamente apurada. Como todo registro de
declaração, o boletim de ocorrência é feito sob responsabilidade administrativa, civil e
criminal do declarante em relação à veracidade do seu conteúdo.
Nesse ponto, cabe mencionar que não há, nos autos, nenhuma evidência da instauração
de inquérito policial nem, tampouco, da confirmação, por qualquer meio, da ocorrência
do crime.
Em segundo lugar, admitindo-se que a ocorrência do crime tivesse sido comprovada, a
configuração do caso fortuito ou da força maior só excluiria a responsabilidade da
transportadora, caso houvesse a comprovação de que o fato ocorrido era inevitável,
irresistível ou invencível, mais forte que a vontade ou a ação do homem.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o que se dispõe a seguir.
Preliminarmente a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa. No mérito argumenta
que no roubo de mercadoria ocorre fato inevitável, invencível e irresistível, o que incide o
afastamento da incidência tributária e da responsabilidade do contribuinte.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Em sede de preliminares a Recorrente apresenta o argumento da ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa. Justifica a sua ocorrência em virtude dos princípios
constitucionais da segurança jurídica, da moralidade administrativa, da oficialidade e da razoável
duração do processo. Apresenta duas decisões dos Tribunais Judiciais que reconheceram a
prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais. Conclui destacando que o ocorreu
a notificação do lançamento objeto do presente processo em 14/03/2013, apresentando a
impugnação em 15/04/2013 e recebendo a ciência da decisão de improcedência somente em
21/08/2020, transcurso superior a 7 anos.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

A recorrente fundamenta seu pleito nos princípios constitucionais da segurança
jurídica, da moralidade administrativa, da oficialidade e da razoável duração do processo. Apesar
de não ter trazido um fundamento legal, relevante apresentar o artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto esta determinação legal não estabelece consequências do eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
A respeito dos argumentos relacionados a prescrição intercorrente, também é
pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto a inexistência desse instituto no âmbito do
processo administrativo tributário. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 11 nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal”.
Cabe destacar que a citada Súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

Mérito
A discussão de mérito da presente demanda versa sobre o afastamento da
incidência tributária e da responsabilidade do contribuinte tendo em vista a ocorrência de roubo
de carga que se encontrava em trânsito aduaneiro.
A Recorrente alega que a única ação possível a ser realizada pela vítima do delito
de roubo foi o registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia especializada. Não
havendo outra forma de provar a ocorrência dos fatos. Apresenta ainda dois julgados do TRF da
4a Região nos quais entenderam que o roubo de caminhão e da carga transportada consistem em
motivo de força maior, que exclui a culpa e dolo e afasta a responsabilidade do transportador.
Destaca também que, apesar de o roubo ser supostamente previsível, pois inerente à atividade da
transportadora, não havia qualquer forma de que fosse evitado. Neste sentido, o lançamento dos
tributos se mostra flagrantemente indevido tendo em vista que os fatos geradores ocorreram
mediante força maior, sendo inevitável, invencível e irresistível.
Considerando que carga objeto do trânsito aduaneiro efetivamente foi alvo do
crime de roubo, a solução da presente controvérsia dependerá da análise se o roubo da carga é
suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
Inicialmente é relevante analisar o art. 664 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 6.759/09:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Conforme já disposto acima, a recorrente afirma que o fato da carga ter sido
roubada seria suficiente para afastar a aplicação da penalidade imposta por estar caracterizada a
hipótese de força maior. Entretanto, no entendimento deste relator, tanto a fiscalização quanto a
decisão recorrida procederam corretamente e entenderam que está situação, por si só, não seria
suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade do transportador.
Este entendimento tem fundamento na análise do conceito de força maior extraído
dos termos da Lei Civil, da doutrina e da jurisprudência das cortes superiores acerca do tema.
Iniciando pela leitura do parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que manteve a
mesma redação no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir. (destaquei)
Pontes de Miranda, em Tratado de Direito Privado, T. XXIII, p. 84., assim
interpretou o dispositivo normativo:
Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor possa
afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode evitar ou
impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força maior.
Ou seja, um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das
excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
A segunda condição para caracterização das excludentes é a imprevisibilidade.
Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva1:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque
fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Neste sentido, é notória a existência nos dias atuais da violência nas estradas.
Uma empresa transportadora não pode alegar desconhecimento desta situação, muito menos que
um roubo de carga seria fato imprevisível e cujos efeitos seriam impossível de serem evitados.
Portanto, é possível, e inerente a própria atividade da transportadora, buscar maior segurança ao
transporte de suas cargas e, consequentemente, minimizar os riscos do negócio e, via de
consequência, seus efeitos.

1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atual. por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2. ed. eletr.
[Rio de Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002]. 1 CDROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

Com isso, estamos diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um
excludente da responsabilidade tributária.
Este entendimento também está presente em julgados do Superior Tribunal de
Justiça que, analisando matéria semelhante, concluiu que o roubo não exclui a responsabilidade
tributária. Observe a ementa do REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394) a seguir reproduzida:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO
FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no transporte
de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de transportadora pelo
pagamento do valor apurado em auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32
e60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Transcreve-se ainda trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder pela perda do
produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento alheio à sua vontade que
ilidiria qualquer pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um caso fortuito
torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus e carros nas vias
terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as ocorrências
possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria, contratando, por exemplo,
um seguro que garanta indenização por qualquer prejuízo que ele possa sofrer, como
bem destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca do fortuito
interno e do fortuito externo ganha relevância porque a controvérsia reside em saber se
estaria ou não dentro do campo da previsibilidade do transportador a possibilidade de
ocorrer roubo da mercadoria durante a prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do serviço,
não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua atividade e se
ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o fortuito externo, que
não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e aí sim excluiria o seu dever
perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro aprovado
pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado, ao se referir ao caso
fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que não seria o caso dos
autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada relaciona-se
diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a
questão debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse dispositivo
e a possível infringência apontada.
A Secretaria da Receita Federal, através do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
12/04, entendeu no sentido de que não ocorre o evento de caso fortuito ou de força maior nos
casos de roubo ou furto de mercadoria importada.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Este mesmo entendimento encontra-se registrado em julgado recente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9303-009.407 de 17 de setembro de 2019,
de relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, cuja ementa reproduzo a seguir:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/06/2004
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA.
O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina convencionou
denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto e cujos efeitos poderiam ser
evitados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso especial do Procurador provido.
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
A Recorrente alega ainda que a mercadoria ensejadora do lançamento do Imposto
de Importação ingressou no território nacional em trânsito, pois tinha como destino final o
Paraguai. Portanto entende que, mesmo tendo a mercadoria sido roubada, não deve incidir o
referido imposto. Destaca que não há previsão legal que permita a importação de veículo usado,
como era o caso da mercadoria que estava sendo transportada, neste sentido não poderia incidir o
imposto de importação por ausência de hipótese de incidência. Portanto, imperiosa a anulação do
lançamento.
Sobre este aspecto, entendo estarmos diante da ocorrência do fato gerador
conforme disposto no art. 72, do Decreto no 6.759/09. Vejamos o que dispõe o comando
normativo:
Art.72.O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira
no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput,com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§1oPara efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido apurado
pela administração aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, §2o,com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido apurado
pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no37, de 1966, art. 1o, § 2o, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 1o).(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).
§ 1oPara efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido verificado
pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2ocom a redação dada
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720093/2013-65

pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)
Ou seja, considerando que a carga objeto do trânsito aduaneiro adentrou no
território nacional e que foi alvo do crime de roubo (extraviada), entendo ter ocorrido a hipótese
de incidência nos termos da norma de regência.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 142
DF CARF MF
Original